Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726752-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGR Urbanismo S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual aduziu a executada, ora agravante, a nulidade da citação (ID 28341584 e ID 28341586). Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada fundamentou de maneira genérica e indeterminada a validade da citação, sem enfrentar a questão sob o viés da mudança de endereço antes do recebimento da carta de citação pelo porteiro, circunstância que obsta a teoria da aparência aplicada pelo magistrado de origem. Assevera que, embora o porteiro tenha recebido, sem ressalvas, a carta de citação no endereço indicado na inicial e em nome da devedora, a empresa agravante deixou de ocupar o local em 13/05/2020, conforme distrato de locação nem sequer examinado juízo a quo, ou seja, em data anterior ao recebimento do AR (29/10/2020). Afirma que as decisões devem ser fundamentadas à luz dos argumentos e circunstâncias fáticas apresentadas, conforme preconiza o art. 93, IX, da CF e o art. 489, II, do CPC. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada nula a citação e, por consequência, os atos dela advindos. Preparo aos ID’s 28341588 e 28341589. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre transcrever os fundamentos adotados pelo magistrado a quo para reconhecer a validade da citação. Confira-se: (...) A citação constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cuja nulidade pode ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC). Entretanto, na espécie, não é possível acolher a alegação da executada de ocorrência de nulidade da citação, ante a incidência dos princípios da aparência e da economia processual, pois a carta de citação foi encaminhada para CLN 412 Bloco D S/N, SHCN CLN 403 - Asa Norte / Brasília e devidamente recebida na sede da empresa FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A (ID 7456395), observando-se da prova encartada que as pessoas jurídicas FGR URBANISMO S/A e FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A integram o mesmo grupo econômico, não havendo a possibilidade sequer de distinção entre uma e outra, já que exploram a mesma atividade econômica principal, tem o mesmo endereço eletrônico (ID's 96035542 e 96035544), os mesmos sócios (ID's 97766754 e 97766756) e possuem o mesmo representante legal, o Sr. Leonardo Sampaio Santana Silva, conforme se depreende da procuração de ID 96035540 e do contrato de locação de ID 96036895. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nem sempre a separação entre as sociedades empresariais pertencentes ao mesmo grupo econômico é clara, devendo prevalecer a teoria da aparência e o princípio da economia processual. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. REVELIA DECRETADA. TEORIA DA APARÊNCIA . RECURSO IMPROVIDO. 1. Encaminhada a citação por AR para endereço da sede da pessoa jurídica e recebida por funcionário do condomínio do prédio no qual está localizada, aplica-se a teoria da aparência e afasta-se a alegação de ausência de vínculo com a parte citanda. 2. "Nem sempre a separação entre as sociedades empresariais pertencentes ao mesmo grupo econômico é clara, devendo prevalecer a teoria da aparência e princípio da economia processual.". Precedente do STJ. 3. Agravo improvido. Decisão que rejeita a argüição de nulidade de citação e mantém a decretação de revelia confirmada.(TJDFT, Acórdão 767037, 3a Turma Cível, Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJe 12/03/2014). Segue-se que a impugnação não pode ser acolhida. (grifo nosso) Com efeito, o juízo de origem enfrentou, ainda que de forma sucinta, a tese lançada pela parte, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil. Aliás, embora o magistrado tenha mencionado “contrato de locação de ID 96036895”, o ID em questão corresponde, na realidade, ao Termo de Distrato de Locação Não Residencial. Logo, os argumentos e circunstâncias fáticas foram considerados pelo magistrado para a formação do seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. De qualquer sorte, prosseguindo-se numa análise acurada do termo de distrato, vislumbram-se mais fundamentos para reconhecer a validade da citação, senão vejamos. Alega a agravante que deixou de ocupar o local em 13/05/2020, data da assinatura do termo do distrato. No entanto, depreende-se do documento que, na citada data, as partes se manifestaram favoráveis à rescisão contratual e amigável do contrato de locação, oportunidade em ajustaram cláusulas e condições para a quitação e entrega das chaves. Veja-se que, na cláusula 2.1., ficou ajustado que a locatária, FGR Urbanismo Centro-Sul S/A – empresa que compõe o mesmo grupo econômico da agravante –, pagaria à locadora a importância de R$117.483,69, referente à multa contratual, saldo de alugueis e acessórios da locação, em duas parcelas previstas para 20/05/2020 e 10/06/2020. Ademais, nas cláusulas 2.3., 2.4. e 2.5. as partes acordaram que o imóvel seria devolvido sem as divisões de salas, em perfeitas condições de uso, quando, então, a locatária entregaria as chaves, comprometendo-se, ainda, a retirar sua logomarca da fachada, reparando eventual dano. Ocorre que os autos não foram instruídos com os comprovantes de tais pagamentos e respectiva declaração de quitação, bem como com da entrega das chaves. Não bastasse, em resposta à impugnação (ID 97766752 dos autos de origem), a exequente trouxe print de busca recente, realizada em 16/07/2021 no Google, a qual indica como endereço da agravante exatamente o local da citação (CLN 412 Bloco D S/N, SHCN CLN 403 - Asa Norte / Brasília), além de fotografias da fachada com a logomarca da empresa. Nesse cenário, uma das condições para a rescisão do contrato de locação não teria sido cumprida, qual seja, a retirada da logomarca da fachada, a denotar a possibilidade de o termo de distrato ter sido desfeito. Como cediço, a interpretação do art. 242, §1o, do Código de Processo Civil deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência. Assim, é válida a citação da pessoa jurídica quando o ato é consumado no endereço de sua sede ou filial e através de pessoa que aparente ter poderes para tanto. In casu, em que pese a sede da agravante esteja localizada na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, o que sobeja dos autos é que o mandado de citação fora cumprido no endereço de sua filial em Brasília, conforme comprovante acostado ao ID 77236951 dos autos de origem. Outrossim, o mandado de citação fora recebido por Erilene Soares, que não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto. Nessa perspectiva, tem-se que a citação não padece de qualquer vício que possa afetar sua higidez processual. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora